Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-38.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000491-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000491-38.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marizete Neves da Cruz Sodre

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS EM DEFESA. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Recorrente nega a existência da relação jurídica com o Recorrido, bem como o débito de R$ 6.981,64, disponibilizado em 19/09/2021.

3. É público e notório, por meio de publicações na internet, que no ano de 2016 o Banco Itaú Consignado S.A. adquiriu a carteira de consignados do Banco BMG S.A.

4. Está comprovado que a Recorrente celebrou contrato de empréstimo no Banco BMG e não há prova de pagamento.

5.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, além do comprovante de TED e de cópia dos documentos pessoais da autora, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

6. Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024